Tribunal: TJSP
Processo: 2285122-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Tutela provisória para anotação premonitória em matrícula de imóveis supostamente alienados em fraude à execução. Possibilidade de análise imediata. Execução não suspensa. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica já julgado. Agravo interposto pelo executado e pela sociedade recebido sem efeito suspensivo. Tema não objeto de recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Tutela provisória para anotação premonitória em matrícula de imóveis supostamente alienados em fraude à execução. Possibilidade de análise imediata. Execução não suspensa. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica já julgado. Agravo interposto pelo executado e pela sociedade recebido sem efeito suspensivo. Tema não objeto de recurso diverso. Tutela provisória, porém, indeferida. Anotação premonitória destinada a preservar bens do executado. Imóveis em nome dos pais do executado e que foram doados por escritura pública, com anuência dos herdeiros necessários. Documentos, em juízo perfunctório, aparentemente insuficientes para embasar a tese de que referidos bens foram adquiridos com recursos dilapidados pelo devedor. Relevância do contraditório. Decisão reformada para se autorizar o prosseguimento da execução. Recurso parcialmente provido.